Tribunal: TCU
Processo: 022.893/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7611/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.893/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edgard Lessa Magnavita (XXX.217.805-XX); Gleide Maria Gomes de Souza (XXX.882.455-XX); Hudson Rangel Silva Araujo (XXX.909.665-XX); Joice Almeida Brito (XXX.328.555-XX); Judite Maria dos Santos Souza (XXX.873.505-XX); Maguilene Goncalves de Oliveira Porcino (XXX.618.485-XX); Maria Sao Pedro Novaes da Silva (XXX.502.305-XX); Maria do Carmo Mendes dos Santos (XXX.576.525-XX); Marilda Alves Lima Araujo (XXX.480.755-XX); Victoria Regina Carneiro Magnavita (XXX.985.145-XX); Wanda Rocha de Sa (XXX.842.845-XX); Zenildes Lima dos Santos (XXX.928.345-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, que corrija os campos do formulário referentes à forma de reajuste dos proventos e ao código do fundamento legal da pensão, no ato de Ivan Costa de Souza (peça 5), para que passem a indicar, respectivamente, reajuste dos proventos com 'paridade' e o código PCIV-15, conforme sugestão do Ministério Público.